Tribunal: TJMT
Processo: 1000113-86.2022.8.11.0032
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-07
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSITA FATIMA DA COSTA - CPF: 998.833.411-72 (RECORRENTE), ANA PAULA BARBOSA RIBEIRO - CPF: 912.975.831-91 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000113-86.2022.8.11.0032

Data do Julgamento:

07/07/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE

Recorrente(s):

ROSITA FATIMA DA COSTA

Recorrido(s):

SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO. SENTENÇA DETERMINA PERDAS E DANOS. DANO MORAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS SOFRIDOS. SEM RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente
ROSITA FATIMA DA COSTA
postula pela indenização por danos morais em virtude do cancelamento de seu plano de tv a cabo, aduzindo que ficou desde 2013 e somente em 2022 teve o serviço suspenso em virtude da mudança da tv analógica para digital, bem como seu plano não era mais comercializado.

2.
A sentença de piso analisou detidamente os fatos e julgou com perspicácia, devendo ser mantida a sentença, pois converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, bem como não foi objeto de irresignação recursal.

3.

Já em relação aos danos morais, entendo por indevido.

4
. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

5.
Não restou comprovada nos autos reclamação administrativa da consumidora, fato que poderia justificar a indenização pretendida, devendo ser ressaltado que o dano moral neste caso não é
in re ipsa
, ou seja, necessita a comprovação categórica, o que não restou evidenciado.

6.
Danos morais não configurados no caso sub examine, ante a ausência de abalo a esfera psíquica da consumidora.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2023